Tribunal: STF
Processo: ARE 1293512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. PROAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. FÉRIAS. 13º SALÁRIO. INSS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Como não se verifica o pedido de pagamento de valores referentes ao FGTS, esta parte da condenação haverá de ser decotada da sentença, eis que configurado o julgamento ultra petita. 2. A contratação de agentes sob o regime do PROAS, cuja inconstitucionalidade já fora, inclusive, reconhecida pela Corte Especial deste Tribunal de Justiça, é nula de pleno direito, assistindo ao trabalhador o direito à percepção de férias, 13º salário, entre outras (CF, artigo 7º). 3. Pela inteligência da EC nº 20/98, é exigível a contribuição no regime geral da previdência (INSS) dos servidores temporários, não possuindo vínculo previdenciário com o ente público contratante. 4. O valor da condenação deverá sofrer incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o momento em que deveria ter ocorrido o correspondente pagamento; e, em relação os juros de mora, segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, a partir da citação. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 203 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 765320 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 17/10/2017.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente